Tribunal: TJES
Processo: 5001868-43.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001868-43.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: CECILIA LAMAS HERZOG
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001868-43.2022.8.08.0038

Recorrente: BANCO ORIGINAL S.A.

Recorrida: CECÍLIA LAMAS HERZOG
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ADUZ A PARTE AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AO VERIFICAR OS FATOS, CONSTATOU QUE A NEGATIVAÇÃO ERA EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE PAGAMENTO DE DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS POR ELA, JUNTO AO BANCO REQUERIDO. REQUER O CANCELAMENTO DO CONTRATO, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte Autora, para: a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
dos contratos de empréstimos n.º 0030048210 e 0030068359 e os débitos deles decorrentes; b)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55,
caput
, da lei n.º 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. SOLICITA QUE SEJA DECRETADO O SEGREDO DE JUSTIÇA, PARA, POR CONSEQUÊNCIA AUTORIZAR O BANCO DEMANDADO A PROMOVER A JUNTADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DE SEU DIREITO.

NO MÉRITO, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA E JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
PRIMEIRAMENTE, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO BANCO RECORRENTE, EIS QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO. PORQUANTO, OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO REQUERIDO, QUE INCLUSIVE, GOZA DE UMA EXCELENTE SAÚDE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL
DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2). DA DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA.
ENTENDO INEXISTIR OS ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, DECORRENTE DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS JUNTO AO REQUERIDO. POIS BEM,
IN CASU
, NÃO HÁ RETOQUES A FAZER NA DECISÃO RECORRIDA. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO RÉU DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS OBJURGADOS. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DO DEMANDADO, ISTO É, ESTE NÃO ACOSTA AO CADERNO PROCESSUAL PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTEM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPUGNADO QUE TENHA ENSEJADO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA. NO CASO, FILIO-ME À LEITURA DAS PROVAS REALIZADA PELA SENTENÇA.
O RECORRENTE FUNDAMENTA SUA CONDUTA EM CONJECTURAS, SEM OFERECER NENHUM ELEMENTO CONCRETO PARA EMBASAR SUAS AFIRMAÇÕES DE QUE AS COBRANÇAS SÃO DEVIDAS E REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR PARTE DA AUTORA.
O PRÓPRIO RECORRENTE AFIRMA QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU POR MEIO ELETRÔNICO, MAS SEQUER APRESENTA OS DADOS DE TAL CONTRATAÇÃO, COMO ID DO USUÁRIO, GEORREFERENCIAMENTO ETC. REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS À RECORRIDA. OUTROSSIM,
CUMPRE DESTACAR QUE O REQUERIDO SEQUER SE DEU AO TRABALHO DE JUNTAR OS CONTRATOS OBJETO DA LIDE
, CUJA PROVA SERIA DE FÁCIL PRODUÇÃO, ISTO É, BASTAVA A JUNTADA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRASSE A SUPOSTA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES LITIGANTES ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO, PORÉM, O REQUERIDO, ASSIM, NÃO O FEZ. POR ESTE MOTIVO, NÃO HÁ COMO RECONHECER A REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO COMO PRETENDE O RECORRENTE. LOGO, CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELA REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
ASSIM, DO QUE SE INFERE DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO, É POSSÍVEL CONCLUIR QUE A RECORRIDA NÃO SOLICITOU O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO RECORRENTE, NÃO HAVENDO, DESSA FORMA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DESSARTE, NÃO SENDO COMPROVADO PELO REQUERIDO A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EM DESFAVOR DA REQUERENTE, RESTA-SE, PORTANTO, A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COM EFEITO, REFERIDA SITUAÇÃO É APTA A CAUSAR DANO MORAL
IN RE IPSA
, CONFORME JURISPRUDÊNCIA NACIONAL PACÍFICA.

QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
COM LASTRO EM TAIS PARÂMETROS, E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA MENCIONADAS, EVIDENCIA-SE QUE, EMBORA O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
ESTEJA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA
PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)